Tribunal: TJPA
Processo: 0819661-37.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819661-37.2020.8.14.0301

APELANTE: EDILSON HIROYUKI MORIKAWA, ANTONIO EMIDIO DE ARAUJO SANTOS

APELADO: REAL CLASS CONSTRUCAO INCORPORACAO SPE LTDA, KARIME MARIA KALED MOREIRA, ANTONIO OSCAR CORDERO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0819661-37.2020.8.14.0301

ORIGEM:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: EDILSON HIROYUKI MORIKAWA

APELADO:

REAL CLASS CONSTRUCAO INCORPORACAO SPE LTDA, KARIME MARIA KALED MOREIRA, ANTONIO OSCAR CORDERO MOREIRA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de aluguéis. Perda da exigibilidade do título e ilegitimidade ativa superveniente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para declarar a nulidade de execução fundada em contrato de locação, relativa à cobrança de aluguéis entre 2015 e 2018, sob o fundamento de ausência de exigibilidade do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de locação apresentado constitui título executivo exigível, considerando (i) a quitação da obrigação locatícia reconhecida em demanda anterior relacionada ao desabamento do Edifício Real Class; e (ii) a alienação do imóvel pelo exequente antes do período cobrado, com eventual perda da legitimidade para exigir os aluguéis.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de custeio dos aluguéis foi expressamente considerada quitada em processo anterior, no qual se reconheceu que a indenização por danos materiais abrangia a cessação do encargo locatício, sendo posteriormente reforçada por acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado.

4. A vinculação do contrato de locação à obrigação de indenizar decorrente do desabamento descaracteriza sua autonomia, de modo que a satisfação da obrigação principal implica a extinção do dever de pagamento dos aluguéis em relação as apeladas.

5. A alienação do imóvel pelo exequente em data anterior ao período cobrado transfere ao adquirente os direitos e deveres locatícios, afastando a legitimidade ativa para cobrança de aluguéis posteriores à venda.

6. A ausência de exigibilidade do crédito e a ilegitimidade ativa configuram vícios que retiram do título executivo os requisitos previstos no art. 783 do CPC.

7. Mantém-se a penalidade de recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da ausência de comprovação adequada no ato da interposição e da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quitação da obrigação de custeio de aluguéis reconhecida em processo judicial anterior, especialmente quando vinculada a indenização por danos materiais, retira a exigibilidade do título executivo fundado em contrato de locação. 2. A alienação do imóvel pelo locador transfere ao adquirente os direitos e obrigações locatícios, afastando a legitimidade do alienante para cobrar aluguéis posteriores à venda."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDILSON HIROYUKI MORIKAWA em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que acolheu os Embargos à Execução opostos por REAL CLASS CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO SPE LTDA., declarando a nulidade da execução, nos termos do art.917, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente fundamenta o pedido de reforma da sentença nos seguintes pontos: A)- Sustenta que a execução é baseada em um contrato de locação válido, assinado pelas partes, que preenche todos os requisitos do art. 784, VIII, do CPC (certeza, liquidez e exigibilidade); B)- Argumenta que a locatária (Real Class) nunca procedeu à entrega formal das chaves ou à rescisão do contrato, mantendo-se juridicamente vinculada ao imóvel até a desocupação efetiva em 2018; C)- Defende que a decisão proferida no processo nº 0022094-86.2011.8.14.0301 (referente ao desabamento do Edifício Real Class) não tem o condão de rescindir automaticamente o contrato de locação firmado com o apelante, pois são relações jurídicas distintas; D)- Afirma que a obrigação de pagar aluguéis decorre da relação locatícia direta entre apelante e apelada, e que qualquer questão entre a construtora e o morador (terceiro ocupante) deve ser resolvida em via própria, sem prejudicar o direito do proprietário do imóvel de receber os frutos civis.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id 7331992).

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito.

VOTO

FUNDAMENTO

Recebo o presente recurso por estarem presentes seus requisitos e admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade do crédito executado, referente a aluguéis e encargos de um imóvel locado pela apelada para servir de moradia ao Sr. Antônio Emídio Araújo dos Santos.
A execução em análise pretende a cobrança de aluguéis referentes ao período de 2015 a 2018.

O apelante sustenta, em síntese, que o contrato de locação é título executivo válido e que a responsabilidade da apelada subsistiria até a entrega das chaves ocorrida somente em 2018, por meio da ação de Despejo intentada pelo Apelante em face do sr. ANTÔNIO EMÍDIO DE ARAÚJO SANTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau se fundamentou na existência de uma decisão judicial proferida no processo nº 0022094-86.2011.8.14.0301. N
aquele processo paradigma, ainda no ano de 2014, foi proferida sentença que deu por satisfeita a obrigação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais,
o que incluía expressamente a cessação da obrigação de custeio dos aluguéis
.

Além disso, após a sentença de 2014, as partes celebraram um acordo em 2º grau abrangendo as controvérsias dos processos nº 0022094-62.2011.8.14.0301 e 0036520-11.2013.8.14.0301, conferindo quitação a quaisquer danos decorrentes do desabamento do Edifício Real Class. Esse ajuste foi homologado judicialmente e transitou em julgado em 25/04/2023. Portanto, operou-se a quitação plena dos encargos locatícios, retirando do título o atributo da exigibilidade, requisito essencial previsto no art. 783 do CPC.

Nesse contexto, cumpre dizer que o contrato de locação firmado entre o apelante e a Real Class não existiu de forma autônoma ou isolada; ele foi o instrumento jurídico criado especificamente para cumprir a obrigação da construtora de prover moradia a Antônio Emídio de Araújo Santos, após o desabamento do Edifício Real Class.

No processo alhures, o Judiciário não analisou apenas danos genéricos, mas especificamente a obrigação de assistência e moradia.
Ao reconhecer que a indenização paga compensou e extinguiu a obrigação dos aluguéis, a sentença vinculou diretamente o crédito locatício à satisfação do dano material discutido naquela lide.

Ressalto que, diferente do que sustenta o apelante, a relação locatícia foi o objeto daquela lide (0022094-62.2011.8.14.0301), na qual o Judiciário reconheceu a compensação e a consequente extinção jurídica do encargo.

Outrossim,
conforme mencionado no processo prevento de nº 0855181-29.2018.8.14.0301,
foi anexada pelo apelado naquele feito a Certidão do Imóvel (id. 13380455), que comprova a venda do apartamento a terceiros em 27/01/2015. Inobstante, ressalta-se que a execução recai sobre o período de abril/2015 a setembro/2018, época posterior a venda do imóvel, e na qual o Sr. Edílson Morikawa, portanto, já não era titular do domínio.

Ademais, conforme consignado naqueles autos, embora a prova da venda tenha sido apresentada em grau recursal, trata-se de um documento público de livre acesso. Por cautela, esta Relatoria procedeu à intimação do apelante para que se manifestasse sobre o referido documento. Contudo, o apelante não apresentou qualquer argumento capaz de invalidar a prova documental que atesta a transferência de propriedade do imóvel.

Pelo art. 8º da Lei nº 8.245/91, com a venda do bem, os direitos e deveres da locação transmitem-se automaticamente ao adquirente. Salvo reserva de usufruto (não comprovada), o antigo proprietário perde o direito de cobrar aluguéis vencidos após a venda. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO FIRMADO COM TERCEIRO – RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se o apelante faz jus aos alugueis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Inexistindo o interesse ou legitimidade para postular em juízo, a consequência prevista pelo CPC/2015 será ao juiz prolatar sentença em que não será resolvido o mérito, conforme art. 485, VI do CPC. 4. A teor do art. 18, do CPC "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio".
5. Na hipótese, não restou comprovada a relação jurídica estabelecida entre a empresa requerente e o requerido, posto que o contrato de locação foi firmado com terceiro. Da mesma forma, a alienação do bem, no decorrer da vigência contratual, não se deu em favor da requerente e mesmo que os sócios da adquirente seja comum a da autora, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido . Dispositivos relevantes citados: art. 18 e 485, VI do CPC. (TJ-MS - Apelação Cível: 08012943020188120029 Naviraí, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 16/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024) (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C
COBRANÇA DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO IMÓVEL.
Não se olvida que a legitimidade ativa para postular o despejo e cobrança de aluguel é do locador (parte que figura no contrato de locação), sendo prescindível, para postular em juízo, a condição de proprietário do imóvel. Ocorre que só pode oferecer imóvel para locação quem estiver na posse ou administração do imóvel.
Ao alienar o imóvel para terceiros o autor deixou de ser proprietário. E a posse, no presente processo, não foi provada. Daí porque prevalece a compreensão de que o adquirente do imóvel se sub-roga nos direitos e obrigações do locador, antigo proprietário, salvo estipulação em sentido contrário das partes compradora e vendedora, do que não se tem notícia nos autos. Correta, portanto, a extinção do processo por ilegitimidade ativa.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085053403 RS, Relator.: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 02/09/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei).

Por sua vez, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

O art. 783 do CPC é claro ao exigir que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível. N
o caso em tela há dúvidas quanto à existência da dívida (
an debeatur
) uma vez que antes do período vindicado o imóvel não mais pertencia ao apelado.

Em conclusão, a manutenção da sentença que extinguiu o processo é medida imperativa, fundamentada em dois motivos autônomos: a extinção da obrigação locatícia já reconhecida no processo paradigma nº 0022094-86.2011.8.14.0301 e a alienação do imóvel pelo apelante em data anterior ao período da cobrança pleiteada. Tais circunstâncias descaracterizam o título executivo, subtraindo-lhe o atributo essencial de exigibilidade, nos termos exarados na sentença de origem.

Do Pedido de Reconsideração e Restituição do Preparo Recursal em Dobro.

Na petição id 20050466 o apelante pleiteia a reconsideração da decisão que determinou o pagamento em dobro e, consequentemente, a restituição do valor pago a maior (R$ 3.663,44), sob o argumento de que a ausência de juntada do Relatório de Conta no ato da interposição do recurso não enseja a penalidade do pagamento em dobro, bastando a comprovação ulterior do recolhimento tempestivo.

Contudo, conforme entendimento esposado na decisão de Id. 19897095, deve-se observância ao cumprimento da legislação local que exige, expressamente, a juntada do "Relatório de Conta do Processo".

O art. 1.007, § 4º, do CPC é claro ao determinar o recolhimento em dobro na hipótese de não comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. No caso, a ausência de um documento essencial de comprovação exigido pela lei estadual configurou a hipótese de não comprovação, levando à justa aplicação da penalidade.

Uma vez aplicada a penalidade e o apelante tendo, voluntariamente, efetuado o recolhimento em dobro (R$ 3.663,44), a questão se encontra preclusa, e o ato, consumado. A finalidade do dispositivo foi atingida com a garantia integral das custas.

Nesse contexto, indefiro o pedido de reconsideração e, consequentemente, indefiro o pedido de restituição dos valores recolhidos em dobro, mantendo-se o preparo recursal nos moldes em que foi recolhido e comprovado.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo a sentença de origem, em todos os seus termos e fundamentos.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem, em 2% sobre o percentual fixado na origem a serem pagos pelo apelante em favor do advogado do apelado (Art. 85, §11, CPC).

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026